Tribunal: STF
Processo: RE 1487179
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIAGNÓSTICO DE BEXIGA NEUROGÊNICA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO "MIRABEGRONA”. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. PARECER DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo réu/apelado, do medicamento “Mirabegrona”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



    2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".



    3. Na espécie, o quadro da autora foi submetido à análise pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, que emitiu Nota Técnica, informando, dentre outras observações técnicas, que a “Conitec, durante 85ª reunião ordinária, realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020, recomendou a não incorporação no SUS da mirabegrona para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica, tendo em vista que há pouca evidência sobre a eficácia e a segurança dos mesmos e baixa qualidade metodológica dos estudos encontrados”.



    4. Ademais, a Nota Técnica registrou que, “considerada a baixa magnitude dos efeitos (redução média de menos de um episódio de incontinência urinária por dia), permanecem dúvidas sobre o impacto clínico do uso do fármaco”, além de considerar inadequado seu perfil de custoefetividade para o contexto brasileiro, dado o elevado impacto orçamentário, o que resultou na conclusão desfavorável à indicação do seu uso para o tratamento do quadro clínico da autora/apelante.



    5. Em que pese a parte apelante tenha anexado, à peça recursal, notas técnicas referentes a outros pacientes, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos, consoante art. 435 do CPC.



    6. Se a parte autora, ora apelante, não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 04/05/2018), afigura-se escorreita a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial contra o ente público.



    7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente